Tribunal: CARF
Processo: 15588.720067/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando a beneficiar-se com o recolhimento a menor dos tributos devidos.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720067/2020-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
ITAJAI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em
que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar
decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA
CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720067/2020-30
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar
a real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando a beneficiar-se com
o recolhimento a menor dos tributos devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa, relativamente ao adicional da parcela GILRAT em função da exposição de
segurados empregados da fiscalizada a agentes nocivos.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 8/29.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 182/195.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou o lançamento
procedente às fls. 208/231, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões no
âmbito do processo administrativo fiscal.
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real
situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando a beneficiar-se com o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 241/259.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 6/5/21 (fl. 235) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 4/6/21 (fl. 238). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Como adiantado no relatório acima, o lançamento, que se prestou à cobrança do
adicional de GILRAT e didaticamente detalhado no diligente e robusto Relatório Fiscal de
fls. 8/29, decorreu da análise do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da
empresa e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de cada empregado do Posto de
Gasolina então fiscalizado, quando se concluiu pela exposição ao Benzeno - substância
altamente cancerígena – em relação a vários de seus funcionários, a exemplo de Frentista, Caixa
de Pista, Gerente, Chefe de Pista, Frentista - Trocador de óleo e Auxiliar de Serviço Gerais.
Examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla as teses
de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua conclusão,
motivo pelo qual a confirmo e a adoto, na forma do § 3o do artigo 57 do RICARF. Confira-se:
“Da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

6. O contribuinte sustenta a ocorrência de violação de princípios constitucionais e legais (da
razoabilidade e da proporcionalidade), pois segundo seu entendimento “a abusiva multa aplicada
através do Auto de Infração combatido, no percentual de 150%, ofende frontalmente os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, preceitos norteadores da legislação infraconstitucional,
que funcionam como inibidores e neutralizadores de abusos do Poder Público no exercício das
funções que lhe são inerentes (art. 5o, LIV, e 150, IV, da CF/88)”.

6.1. As alegações do sujeito passivo, todavia, não podem ser opostas à autoridade
julgadora administrativa, cuja competência se limita à análise do caso concreto em face da
legislação vigente. A declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.

6.2. A jurisprudência administrativa é absolutamente pacificada quanto à incompetência da
autoridade administrativa afastar a aplicação de norma vigente a pretexto de vícios de ilegalidade
ou inconstitucionalidade. Tanto é assim que o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais
(CARF) editou a Súmula no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

6.3. Também a este respeito, veja-se o comando do art. 18 da Portaria RFB no 10.875, de 2007, e
do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, introduzido pela Lei no 11.941, de 2009, “in verbis”:
Art.
18.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
[...]
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
6.4. Destarte, as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser objeto de apreciação na esfera administrativa, conforme, inclusive, a
orientação da Coordenação Geral de Tributação da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, contida no Parecer Normativo CST no 329, de 1970, assim ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial.
6.5. Logo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, a autoridade administrativa deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo
de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, de modo que
quaisquer alegações que ultrapassem a análise de conformidade do ato administrativo de
lançamento com as normas legais vigentes, somente podem ser reconhecidos pela via competente
– o Poder Judiciário – cabendo ao interessado o exercício de sua prerrogativa de submeter a
matéria ao controle jurisdicional.

Dos efeitos das decisões judiciais

7. O impugnante instrui a peça impugnatória com manifestações jurisprudenciais, as quais,
segundo seu entendimento, demonstrariam a procedência de seus argumentos.

7.1. Esses posicionamentos, porém, são inócuos na presente análise. Como a atividade da
Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CR, art. 37), a autoridade pública,
em toda a sua atividade funcional, está sujeita e adstrita aos mandamentos da lei e deles não pode
se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor à responsabilização disciplinar,
ao teor da norma contida no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, que assim estabelece:
Art. 116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
7.2. Ademais, no âmbito da Administração Tributária a autoridade está, por determinação legal,
obrigada à interpretação da norma de forma literal, eis que sua atividade é vinculada, conforme
preconizado na norma contida no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), nos seguintes termos:
Art. 142 [...]
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
7.3. Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 do Código
de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que a “A sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos das decisões,
o Impugnante não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter partes” e não “erga omnes”.
7.4. Cabe mencionar, ainda, por disposição de normas contidas na Lei no 10.522, de 2002, e na Lei
no 13.874, de 2019, as decisões proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral
(STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ) vinculam a autoridade administrativa. Todavia,
no processo administrativo há que se ter em conta que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014, editada para dar cumprimento aos referidos dispositivos da Lei no 10.522, de 2002, prevê
que a RFB só estará vinculada às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional, após
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e estabelece, no § 3°
de seu art. 3o, sobre o momento a
partir do qual as atividades da RFB passam a ser vinculadas aos entendimentos do STJ e STF,
deixando claro que isso ocorre apenas a partir da ciência a respeito da Nota Explicativa emitida
pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional.

7.5. Enfim, infere-se que, em relação aos temas sujeitos ao rito dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral, seja na redação da Lei no 10.522, de 2002, antes ou após a Lei no 13.874, de
2019, os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dependem de
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre as matérias abrangidas
por esses
dispositivos para fins de sua aplicação no âmbito administrativo.

7.6. Dessa forma, no âmbito do contencioso administrativo tributário, as decisões
judiciais, mesmo que reiteradas, não são, de plano, vinculantes para a autoridade julgadora
administrativa, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, nos termos do inciso II do art. 100 do CTN.

7.7. Por fim, é importante assinalar novamente que não cabe à instância administrativa pronunciar-
se acerca dos acórdãos proferidos pelo STF e Tribunais Superiores, bem como sobre a
constitucionalidade das normas vigentes no ordenamento jurídico, notadamente aquelas que
atribuem multas, cuja apreciação incumbe, exclusivamente, ao Poder Judiciário.

7.8. Portanto, as manifestações jurisprudenciais invocadas pelo Impugnante são inócuas na análise
do presente caso.

Do Adicional de Gilrat

8. O lançamento fiscal refere-se à contribuição previdenciária adicional para custeio de
aposentadoria especial, decorrente da exposição dos segurados empregados do contribuinte ao
agente nocivo benzeno.

8.1. Segundo o Impugnante, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) “emitiu o
Ato Declaratório Interpretativo no 2/19, com intuito de impor a mais empresas, ou entidades a elas
equiparadas, o pagamento de percentual de seguro acidente para a cobertura de aposentadoria
especial, baseando-se, no entanto, em simples presunção e ignorando os preceitos constitucionais e
legais sobre o tema”. Acrescenta que o efeito do referido Ato Declaratório, para os postos de
gasolina, foi a cobrança do adicional do Gilrat, por entender que há benzeno na gasolina.

8.2. O Impugnante afirma também que RFB não observou “tanto a Constituição bem como a lei,
no tocante à necessidade de comprovação da real exposição do trabalhador diretamente ao próprio
agente nocivo à saúde, característica esta que gera o direito à aposentadoria especial, e não
observou também a previsão legal de que havendo a neutralização do agente nocivo, fica afastado
o direito à aposentadoria especial”. Acrescenta que “o citado Ato Declaratório, que supostamente
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

serviu como marco para o início da cobrança do adicional GILRAT dos postos de combustíveis,
foi suspenso por recente decisão judicial”.

8.3. Para a fiscalização, o benzeno, por se tratar de agente nocivo qualitativo, com
nocividade presumida, que não depende de mensuração, prescinde de análise quantitativa,
bastando sua presença no ambiente de trabalho para a caracterização da nocividade ao trabalhador
e, por consequência, a exigência da contribuição para o custeio da aposentadoria especial.

8.4. Conforme narrado pela autoridade fiscal, foi constatado no ambiente de trabalho da empresa a
presença do agente nocivo benzeno. Tal exposição, de acordo com os atos normativos que regem a
matéria, enseja a concessão do benefício da aposentadoria especial aos 25 anos e, por conseguinte,
a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição patronal, prevista no
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991.

8.5. O Impugnante afirma que a RFB emitiu o Ato Declaratório Interpretativo no 2, de 2019, com
intuito de impor a mais empresas, ou entidades a elas equiparadas, o pagamento de percentual de
seguro acidente para a cobertura de aposentadoria especial. No entanto, esse benefício surgiu com
a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), Lei no 3.807, de 1960, e pelos Decretos 53.831, de
1964 e 53.080, de 1979, que, em seus anexos I e II, previa os agentes nocivos que deveriam ser
considerados para a concessão do benefício.

8.6. O § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.732, de 1998,
passou a prever que a empresa que possuir trabalhador exposto a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, estará sujeita ao pagamento de contribuição adicional
para a aposentadoria especial, nos seguintes termos:

Lei no 8.213, de 1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)
[...]
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela
Lei no 9.032, de 1995)
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
[...]
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
(Sem grifo no original)
8.7. Observa-se pelos dispositivos transcritos, especificamente o § 3o, que a aposentadoria especial
tem como requisitos primordiais: a) nocividade, ou seja, o “trabalho em condições especiais” que
prejudiquem a “saúde ou a integridade física” pela exposição a agentes nocivos; b) permanência,
isto é, exposição ao agente nocivo por “período de tempo não ocasional nem intermitente”.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

8.8. Para o financiamento da referida aposentadoria, foi criado pela Lei no 9.732, de 1998, um
adicional na alíquota da contribuição patronal para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), mediante alteração do § 6o da Lei no 8.213, de 1991, acima citado. Portanto, o
benefício da
aposentadoria especial passou a contar com uma fonte adicional de recursos, exclusivamente a
cargo da empresa, destinada a financiar esse benefício ao trabalhador, ocasionado pela exposição
no ambiente do trabalho a agentes nocivos que produzem prejuízos à saúde física e mental.

8.9. A comprovação do trabalho em condições especiais será feita a partir da exposição a agentes
nocivos definidos pelo Poder Público, conforme determina o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de
1.991:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
(Sem grifo no original)
8.10. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, ao tratar da
aposentadoria especial decorrente das condições nocivas no ambiente do trabalho, relacionou o
agente químico benzeno e seus compostos, dentre aqueles prejudiciais à saúde, com direito ao
benefício ao segurado que tenha trabalhado durante 25 anos, nos seguintes termos:

Decreto no 3.048, de 1999.
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao
segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente
quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha
trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada
pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física
aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no
ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo
critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação
qualitativa dispostos no § 2o do art. 68.
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma
não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador
avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
(Sem grifo no original)

8.11. De acordo com a classificação do agente nocivo benzeno, prevista Anexo IV do Decreto no
3.048, de 1999, a exposição a esse agente resulta em aposentadoria especial após 25 anos de
trabalho.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANEXO IV
CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

8.12. O Decreto no 3.048, de 1999, foi alterado pelo Decreto no 8.123, de 2013, e pelo Decreto no
10.410, de 2020, adaptando a legislação previdenciária às normas emanadas da legislação
trabalhista, passando a conter expressamente a previsão de aposentadoria especial pela simples
exposição do trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses
agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela
constante do Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para efeito do
disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 1o A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos para
atualização periódica do disposto no Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto no 10.410,
de 2020)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante
descrição:(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada
pela descrição: (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de
agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada
de trabalho; (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso
I;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico
de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho.
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde
será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa
ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação
dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada
na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador.(Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em
conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso
sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que
eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. (Redação dada pelo
Decreto no 10.410, de 2020)
[...]
§ 6o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita às penalidades previstas na legislação.
§ 6o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido
laudo incorrerá na infração a que se refere a alínea “n” do inciso II do caput do art.
283. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
(Sem grifo no original)
8.13. Ressalte-se que o legislador, por meio da Lei no 9.528, de 1997, que alterou o art. 58 da Lei
no 8.213, de 1991, estabeleceu que cabe ao Poder Executivo a elaboração de atos normativos
atinentes aos riscos ambientais no trabalho, bem como a relação dos agentes nocivos químicos,
físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física a serem
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial.

8.14. Dessa forma, diversos atos normativos que tratam da matéria foram elaborados pelo Poder
Executivo ao longo dos anos, definindo os agentes causadores de riscos, tanto nos aspectos de
natureza quantitativa, quanto qualitativa, visando à proteção do trabalhador exposto ao risco, em
cumprimento tanto à legislação ordinária, quanto ao preceito fundamental garantido pela
Constituição Federal (CF) de 1988, especificado no inciso XXII do art. 7o, o qual estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene
e segurança;
8.15. A Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, estabelece que o exercício de atividade em
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador com exposição a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

agentes nocivos de modo permanente, não-ocasional nem intermitente, é fato gerador de
contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial, nestes termos:

Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo
permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57 da Lei no
8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária adicional para
custeio da aposentadoria especial.
Parágrafo único. A GFIP, as demonstrações ambientais e os demais documentos de que
trata o art. 291 constituem-se em obrigações acessórias relativas à contribuição
referida no caput, nos termos do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, do art.
22 e dos §§ 1o e 4o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, e dos §§ 2o, 6o e 7o do art. 68 e
do art. 336 do RPS.
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista no
parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica obrigada ao pagamento da
contribuição adicional a que se referem o art. 292 desta Instrução Normativa e o § 2o
do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, incidente sobre o valor da remuneração paga,
devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado
associado à cooperativa de produção, sob condições que justifiquem a concessão de
aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a aplicação
das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a atividade exercida pelo
trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o disposto nos §§ 3o e
4o do art. 72.

8.16. O critério qualitativo do risco, ou seja, sem a quantificação da exposição a limite de
tolerância, é reconhecido na legislação previdenciária, como se pode verificar da Instrução
Normativa INSS no 77, de 2015:

Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a
integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou
intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos
segundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente, torne a simples
exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação
qualitativa.
§ 1o Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados
para fins de caracterização de período exercido em condições especiais.
§ 2o Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do
Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes
nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
§ 3o As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas, ressalvadas as
disposições contrárias.
Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições
especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de
riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar
danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em
decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme
constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e
no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante
descrição:
[...]
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de
tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por
meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo
da exposição no ambiente de trabalho.
(Sem grifo no original)

8.17. Depreende-se dos atos normativos transcritos que a caracterização da nocividade depende do
agente nocivo ao qual o trabalhador foi exposto. Pela legislação trabalhista e previdenciária, tais
agentes foram divididos em dois grupos:

i)
O primeiro, por agentes que pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de
trabalho, dado o elevado grau de dano à saúde, já são considerados nocivos e
caracterizados pela qualidade, denominados qualitativos, cuja nocividade é presumida,
independem de mensuração e constam nos anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora (NR) no 15 do MTE, aprovado pela Portaria MTE no 3.214, de 1978;

ii)
O segundo, cujos agentes somente serão considerados nocivos quando sua intensidade ou
concentração se fizerem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados
limites, são denominados quantitativos e estão dispostos nos anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12
da NR no 15 do MTE, aprovado pela Portaria MTE no 3.214, de 1978.

8.18. Destaque-se que a NR no 15 previu em seus anexos as exposições a agentes
químicos cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância, como nos relacionados no
Anexo 11, no qual constava o agente benzeno, que foi retirado do rol e remetido para definição
específica no Anexo 13-A, cuja nocividade decorre da simples exposição no ambiente de trabalho,
ou seja, a sua natureza qualitativa, não obstante estar a empresa obrigada a adotar todas as medidas
protetivas aptas
a minorar os efeitos nocivos.

ANEXO N.o 13-A (Incluído pela Portaria SSST n.o 14, de 20 de dezembro de 1995)
Benzeno
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à proteção
da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno.
(Sem grifo no original)

8.19. Como se observa do dispositivo transcrito, na análise técnica dos processos de aposentadoria
especial, a avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos é apurada
de forma qualitativa e mesmo a utilização de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e/ou EPI
(Equipamento de Proteção Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o período como
especial.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

8.20. Em relação ao benzeno, cabe destacar que utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição,
ainda que considerados eficazes, conforme parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa no
77, de 2015.
Art. 284.
[...]
Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9
de 07 de outubro de2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo
IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo
considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma
vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes,
conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do §
4° do art.68 do Decreto n° 3.048, de 1999.

8.21. A avaliação da exposição aos compostos químicos constitui fator determinante das condições
de saúde e vigilância para a saúde pública e, igualmente, do trabalhador. É notório que diversos
compostos químicos revelam grande potencial tóxico nas interações com os organismos vivos e,
entre eles, destaca-se o benzeno.

8.22. Ressalte-se, no entanto, que, conforme se depreende da leitura dos atos normativos
transcritos, não há limite de tolerância para o agente nocivo benzeno e, conforme o disposto no
Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), trata-se substância comprovadamente
cancerígena, para a qual não existe limite seguro de exposição.

8.23. O Valor de Referência Tecnológico (VRT), definido no Anexo 13-A da NR-15, não é um
limite de tolerância para o benzeno. O VRT é apenas uma referência para os programas de
melhoria contínua das condições dos ambientes do trabalho:
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no ar
considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação
tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os programas de melhoria
contínua das condições dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT é
obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é uma
substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro de
exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no sentido de
buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do trabalhador ao benzeno.
(Sem grifos no original)

8.24. A Portaria do MTE no 1.109, de 2016, reconhece que a gasolina contém benzeno e classifica
os estabelecimentos que revendem, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de
consumo de veículos automotores como “Postos Revendedores de Combustíveis” contendo
benzeno, nestes termos:

1.1.1 Para fins deste anexo, consideram-se Postos Revendedores de Combustíveis –
PRC contendo benzeno o estabelecimento localizado em terra firme que revende, a
varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos
automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.

5.1.1.1 A capacitação referida no item 5.1 deve enfatizar a identificação das situações
de risco de exposição ao benzeno e as medidas de prevenção nas atividades de maior
risco abaixo elencadas:
conferência do produto no caminhão-tanque no ato do descarregamento;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

b) coleta de amostras no caminhão-tanque com amostrador específico;
c) medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua;
d) estacionamento do caminhão, aterramento e conexão via mangotes aos tanques
subterrâneos;
e) descarregamento de combustíveis para os tanques subterrâneos;
f) desconexão dos mangotes e retirada do conteúdo residual;
g) abastecimento de combustível para veículos;
h) abastecimento de combustíveis em recipientes certificados;
i) análises físico-químicas para o controle de qualidade dos produtos comercializados;
j) limpeza de válvulas, bombas e seus compartimentos de contenção de vazamentos;
k) esgotamento e limpeza de caixas separadoras;
l) limpeza de caixas de passagem e canaletas;
m) aferição de bombas de abastecimento;
n) manutenção operacional de bombas;
o) manutenção e reforma do sistema de abastecimento subterrâneo de combustível
(SASC);
p) outras operações e atividades passíveis de exposição ao benzeno.

8.25. A lista contida no item 5.1.1.1 da referida Portaria mostra que várias funções
exercidas em postos de combustíveis estão mais diretamente expostas ao benzeno e, portanto,
apresentam maior risco ao trabalhador, como: frentista, caixa de pista, chefe de pista, gerente de
posto, motorista de caminhão tanque, trabalhadores de manutenção e até mesmo auxiliares de
serviços gerais quando responsáveis pela limpeza da ilha de abastecimento, pois estão expostos
aos vapores de combustíveis emanados no abastecimento.

8.26. Dessa forma, a exposição ocupacional ao benzeno deve ser considerada de forma qualitativa,
quando a atividade do trabalhador envolve a manipulação de produtos contendo benzeno ou
mesmo quando trabalhe em locais próximos de possíveis fontes de emanação de benzeno, tendo
em vista que não há limite seguro de exposição a tal agente.

8.27. A Autoridade Fiscal informa no seu Relatório, que “após analisar o PPRA do Posto Itajaí e
os PPP dos empregados, a fiscalização constatou que o agente nocivo cancerígeno Benzeno foi
inventariado/catalogado como existente no ambiente de trabalho da empresa, ou seja, durante o
período fiscalizado (2016), diversos empregados da empresa foram expostos, de forma
permanente, a condições especiais de trabalho que ensejam a aposentadoria especial”. Acrescenta
que “de acordo com o PPRA do Posto Itajaí, item 7 (Anexo H), transcrito a seguir, os empregados
expostos a riscos químicos (vapores de hidrocarbonetos/benzeno) ocupam os cargos de Frentista,
Caixa de Pista, Gerente, Chefe de pista e Frentista - Trocador de óleo”.

8.28. Destaque-se que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), fls. 85 a 106, do
Impugnante reconhece a exposição à agentes químicos (vapores de hidrocarbonetos / Benzeno),
para as funções de frentistas, caixas de pistas, chefe de pista e gerente e frentista (trocador de
óleo).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

8.29. Em relação ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fls. 108 a 165, constam
exposição ao agente benzeno, dentre outros agentes nocivos, para os trabalhadores integrantes do
GHE I e II (Grupo Homogêneo de Exposição).

8.30. Cabe destacar, ainda, que, de acordo com o Manual de Aposentadoria Especial, aprovado
pela Resolução no 600, de 2017, atualizado pelo Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de
2018, da Diretoria de Saúde do Trabalhador (DIRSAT), o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) concede a aposentadoria especial ao trabalhador exposto a benzeno por meio de análise
qualitativa.
Assim dispõe o referido manual:

Em relação ao benzeno, para o período trabalhado a partir de 8 de outubro de 2014, a
avaliação será apurada na forma qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI não elide
a exposição, ainda que considerados eficazes, pois o benzeno consta no Grupo 1 da
LINACH 1, possui CAS e consta no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999 (conforme
Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 2014).

8.31. Nesse sentido, a título de esclarecimento sobre a nocividade e efeito carcinogênico do agente
químico benzeno, o Poder Executivo Federal editou a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no
9, de 2014, para publicar a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, na
qual consta o benzeno classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para humanos, relacionado em
seu Anexo com o código de Registro no Chemical Abstracts Service – CAS, sob número 000071-
43-2.

8.32. Ademais, o entendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é o exarado na
Solução de Consulta no 40, de 29 de maio de 2009, que dá orientação de âmbito nacional, nos
seguintes termos:

EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos agentes
químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da nocividade ser
presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente o requisito da
permanência da exposição e o registro correspondente nas demonstrações ambientais
exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista, que seja informado na GFIP o
código de ocorrência "4" ou "8", conforme o caso, para os segurados que laborarem
nessas condições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei n°
9.032/95, art. 157, §1°, I da IN INSS/PRES n° 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do MTE
c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 e anexo
13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e 382, parágrafo
único da IN MPS/SRP no 03, de 2005.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

8.33. Cabe frisar que, ao contrário do que alega o Impugnante, não foi o Ato Declaratório
Interpretativo no 2, de 2019, que serviu como marco para o início da cobrança do adicional
GILRAT dos postos de combustíveis, conforme coletânea de legislação apresentada.

8.34. O Ato Declaratório Interpretativo no 2, de 2019, estabelece que, mesmo com a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da
aposentadoria especial de que trata o art. 292 da IN RFB no 971, de 2009, é devida pela empresa,
ou a ela equiparado, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado,
trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais, nos
casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o art.
293, § 2o da referida IN. Eis o que o determina o art. 1o do citado ADI:

Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial de
que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, é
devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à remuneração paga, devida ou
creditada ao segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de
produção, sujeito a condições especiais, nos casos em que não puder ser afastada a
concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida
Instrução Normativa.
8.35. O entendimento da RFB, a teor do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02, de 2019, está
voltado para os contribuintes que não foram capazes de criar medidas de proteção coletiva ou
individual para afastar, de modo eficaz, a concessão de aposentadorias especiais. No entanto, esse
ADI foi suspenso por medida liminar no Processo 1044497-38.2019.4.01.3400, proposto pela
Federação
Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes (FECOMBUSTIVEIS).

8.36. Cabe observar, no entanto, que nestes autos discute-se a exposição dos funcionários do
Impugnante ao agente químico nocivo benzeno, ensejando o reconhecimento de caráter insalubre
das atividades exercidas por estes empregados. A leitura do relatório fiscal permite deduzir que o
lançamento decorre da exposição do trabalhador, de forma permanente, a esse agente químico, no
caso reconhecidamente cancerígeno, sendo que a simples exposição enseja o dever do
recolhimento do adicional destinado a financiar a aposentadoria especial do trabalhador.

8.37. Impende ressaltar que a disposição legal pertinente é clara em asseverar que a simples
exposição aos agentes químicos reconhecidamente cancerígenos é suficiente para ensejar o
adicional ao percentual previsto no artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991.

8.38. Cabe mencionar, mais uma vez, que a avaliação da exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos, como por exemplo o benzeno, é apurada de forma qualitativa e
mesmo a utilização de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e/ou EPI (Equipamento de
Proteção Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial.

8.39. Em relação ao benzeno, adota-se o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação
os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes
para eliminar a exposição a esses agentes, cabendo destacar que utilização de EPC e/ou EPI não
elide a exposição, ainda que considerados eficazes.

8.40. Por oportuno, cabe trazer uma observação, pois, mesmo previsto no PPRA o uso de EPI, tais
como: fardamento, botas de seguranças em couro, luvas de pvc, óculos de seguranças e
respiradores com filtros, fls. 99 a 101, o contribuinte em momento algum juntou provas que sequer
disponibilizou esses equipamentos aos seus empregados.
8.41. A Norma Regulamentadora no 06 da Secretaria do Trabalho (antigo Ministério do Trabalho e
Emprego), que trata do equipamento de proteção individual, estabelece que:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

6.6 Responsabilidades do empregador. (Alterado pela Portaria SIT n.o 194, de 07 de
dezembro de 2010)
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada;
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou
sistema eletrônico. (Inserida pela Portaria SIT n.o 107, de 25 de agosto de 2009)
(Sem grifo no original)
8.42. A partir da Portaria SIT no 107, de 25 de agosto de 2009, que inseriu a alínea h no item 6.6.1
da NR-06 (que trata das obrigações de empregadores), tornou-se obrigatório o registro do
fornecimento do EPI ao trabalhador, podendo para tanto ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico. Como se observa, mesmo obrigatório em seu PPRA, o Impugnante não trouxe prova da
entrega desses equipamentos mínimos aos seus empregados, porque mesmo o uso desses EPIs,
ainda que eficazes, não elidem a exposição ao benzeno.

8.43. Os argumentos apresentados pelo Impugnante não enfraquecem o conjunto probatório
apresentado pela Autoridade Fiscal, pois há elementos suficientes nos autos, como o PPRA e PPP,
que comprovam que trabalhadores do contribuinte, notadamente os que exercem as funções de
frentista, caixa e chefe de pista, frentista trocador de óleo e gerente estavam expostos de forma
habitual e permanente a agentes nocivos à saúde (benzeno), que proporcionam a concessão de
aposentadoria especial.

8.44. Dessa forma, em face da constatação de que não houve recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, relacionadas ao adicional para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), a Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração, conforme
determina o art. 142 do CTN.

8.45. Assim, correto o lançamento fiscal, improcedendo o inconformismo do Impugnante.

Da Multa Agravada
9. O Impugnante argumenta que “é manifestamente inconstitucional a multa de 150% (cento e
cinquenta por cento), aplicada pelo auditor fiscal, com base no § 17o do art. 74 da Lei no 9.430/96,
por violação ao princípio constitucional do não-confisco, consoante jurisprudência pacificada do
Plenário do Supremo Tribunal Federal”.

9.1. A Autoridade Fiscal esclarece que foi aplicada multa de 150%, tendo em vista os seguintes
fatos:
Diante da exigência legal de declarar todos os fatos geradores de Contribuição
Previdenciária na GFIP e da plena ciência da exposição de determinados
trabalhadores a agente nocivo (benzeno) gerador de Aposentadoria Especial e, por
conseguinte, fato gerador do Adicional do GILRAT, evidencia a consciência e a
intenção da conduta deliberada de omitir tais informações da GFIP, reduzindo o valor
devido de Contribuição Previdenciária.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

Cabe ressaltar que, no PPP entregue pela empresa, consta a exposição ao benzeno de
diversos empregados, conferindo-lhes o direito à aposentadoria especial, pois o
referido documento (PPP) e a CTPS são os únicos documentos exigidos pela
Previdência Social para a concessão do benefício em condições especiais, conforme
dispõe o art. 258 da Instrução Normativa no 77/2015. Portanto, ao preencher o PPP do
empregado indicando exposição ao agente cancerígeno benzeno e omitir essa
informação na GFIP, resta comprovado o dolo/intenção da conduta infratora, além do
grave prejuízo ao já combalido cofre da Previdência Social, uma vez que são
concedidos benefício sem o respectivo custeio.
O contribuinte omitiu, de forma consciente e intencional, informações em GFIP quanto
à sua situação de empresa sujeita ao pagamento do Adicional do GILRAT, por tempo
juridicamente relevante (pelo menos, durante todo o período fiscalizado – 2016), o que
impediu o sistema SEFIP (Sistema gerador da GFIP) de calcular o valor correto dos
tributos previdenciários devidos. Tal fato caracteriza, em tese, o cometimento do crime
de sonegação de contribuição previdenciária. Considerando ainda que a prática
reiterada denota a vontade livre e consciente do agente, que representa o dolo, resta
configurada a sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Vale ressaltar ainda que na medida em que o contribuinte presta informação que
deveria saber verdadeira, tendo, ainda, a convicção de que tal informação reduz o
valor declarado (e devido) à Previdência Social, resta evidenciada a sonegação por
meio de declaração não condizente com a sua realidade, eis que esta restou distorcida
pela omissão, a nosso ver, dolosa, com vistas a induzir o Fisco em erro.
Com a omissão de informação sobre a exposição dos trabalhadores vinculados ao
sujeito passivo, a cobrança dos valores devidos só ocorreria caso a empresa fosse
selecionada para fiscalização (o que terminou ocorrendo em 2019), evitando-se de
imediato a cobrança automática do montante realmente devido de contribuições
previdenciárias. Declarando-se devedora de valores a menor e recolhendo apenas tal
montante, a empresa se tornaria falsamente adimplente com a Receita Federal em
todas as competências em que não declarou a base de cálculo do Adicional do GILRAT.
Diante do exposto, não resta dúvida de que a referida empresa incorreu na conduta
prevista no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502/64, qual seja, a intenção deliberada de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstância
material, ensejando, dessa forma, a qualificação da multa de ofício atinente ao
Adicional do GILRAT relativo aos empregados expostos ao agente cancerígeno
benzeno com fundamento no comando legal do § 1° do art. 44 da Lei no 9.430/96.
9.2. Portanto, não há como se acatar a argumentação do Impugnante, pois a Autoridade Fiscal
fundamentou a aplicação da multa no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o
art. 71 da Lei no 4.520, de 1964. Assim dispõe a legislação citada:

Lei 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Lei no 4.520, de 1964.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
9.3. Destaque-se que as circunstâncias relatadas pela Fiscalização evidenciam o intuito deliberado
do sujeito passivo de afastar a incidência das contribuições previdenciárias e de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária, restando demonstrada, assim, a prática sistemática e reiterada da empresa autuada de
oferecer menos do que devia à tributação, o que caracteriza a conduta prevista no art. 71 da Lei no
4.502, de 1964.

9.4. Como se observa na descrição do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, a sonegação se caracteriza
por toda ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, sua natureza ou circunstâncias materiais. Portanto, presente a figura jurídica
do dolo e caracterizado o elemento volitivo na conduta do contribuinte nas operações realizadas, é
cabível a exigência dos valores devidos com a aplicação da penalidade agravada.

9.5. Assim, de maneira deliberada, o Impugnante, com objetivo de eximir-se do pagamento de
tributos decorrentes da exposição ao benzeno dos seus empregados, deixou de declarar em GFIP a
situação que a sujeitava ao pagamento do adicional de GILRAT, em todo ano de 2016, o que
impediu o sistema SEFIP (Sistema gerador da GFIP) de calcular o valor correto dos tributos
previdenciários devidos. Ao agir dessa forma, o sujeito passivo alterou a verdade sobre fatos
juridicamente relevantes, implicando a redução deliberada do valor devido (e recolhido) à
Seguridade Social, o que não pode ser explicado como mero equívoco e/ou negligência. Logo, a
realidade fática encontrada pela Fiscalização deve prevalecer.

9.6. No presente caso, verifica-se que a autoridade lançadora, ao constituir o crédito tributário com
a aplicação de multa de ofício qualificada de 150%, cumpriu a determinação legal contida no § 1o
do art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Portanto, a multa com percentual de 150% aplicada em face de
infração possui a devida previsão legal e, positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la.

9.7. Como se observa, ficou explicitado que houve descumprimento da obrigação tributária
principal, não se tratando de mera inadimplência, que redundou na falta de recolhimento de
tributos, inclusive com a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais.

9.8. Quanto ao argumento de que a multa é confiscatória, observa-se que a vedação constitucional
ao confisco é dirigida ao legislador, que deve observá-la no momento da elaboração da lei. À
autoridade administrativa cabe apenas aplicar os acréscimos legais nos moldes da legislação que os
instituiu, em razão de sua atividade vinculada à estrita legalidade, sendo-lhe defeso reduzi-los ou
dispensá-los.

9.9. Diante desses fatos, constata-se que não procedem as alegações da defesa de que não houve
fundamentação legal, devendo ser mantida a multa de ofício qualificada.
Nessa mesma linha pode-se citar o julgados deste CARF, abaixo ementado,
naquilo que importa ao caso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EXPOSIÇÃO
AO
AGENTE
BENZENO.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial incide
sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente benzeno, o qual
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

merece avaliação apenas qualitativa, que considera a nocividade pela simples presença
no processo produtivo e no ambiente laboral, independentemente de mensuração.
Acórdão 2402-005.863
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é
jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de
trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. Acórdão 2402-011.204
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por
constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou seja,
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente
de trabalho. Acórdão 2301-010.040
Por fim, é de se registar que a jurisprudência nos tribunais parece-me concluir
nesse mesmo sentido, ao reconhecer que os frentistas, por exemplo, fazem jus à aposentadoria
especial pela exposição ao benzeno. Confira-se as ementas:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ENQUADRAMENTO
ESPECIAL.
FRENTISTA.
PRODUTOS
QUÍMICOS.
INFLAMÁVEIS. CABIMENTO.
A condenação do INSS ao pagamento de diferenças relativas a benefício previdenciário
a partir de 2014, acrescidas de correção monetária, juros de mora e honorários
advocatícios, tem expressão econômica patentemente inferior a mil salários-mínimos, o
que descortina a inexistência de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o,
do CPC.
Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) revelam que o autor laborou para a
empresa Posto Petrolara Ltda, de 01/08/97 a 21/11/14, na função de frentista, exposto a
óleos minerais, graxas, benzeno, tolueno e xileno, bem como a ruído inferior a 80
dB(A), conforme fls. 26/27, 77/78 e 158/160.
3. O LTCAT da empresa confirma a exposição a produtos químicos e inflamáveis, bem
como o contato permanente com gasolina, benzeno, tolueno e xileno, fls. 161/170.
4. As atividades de frentistaem postos de abastecimento são realizadas em contato
permanente com combustíveis e lubrificantes (gasolina, diesel, álcool e óleos minerais),
que são espécies de hidrocarbonetos e estão catalogados como agentes nocivos à saúde
ou à integridade física para fins previdenciários, nos termos do Decreto 53.831/64,
Anexo I, item 1.2.11, e Decreto 83.080/79, Anexo I, item 1.2.10. 5
Ao regulamentarem o tema, os Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999 deixaram de
relacionar as atividades perigosas dentre aquelas nocivas à saúde do trabalhador.
Entretanto, os produtos inflamáveis continuam a ser considerados perigosos, conforme
se infere do disposto no art. 193, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação
que lhe conferiu a Lei 12.740/2012: São consideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a... inflamáveis,
explosivos ou energia elétrica.
6. Daí a razão pela qual é aplicável à situação aqui examinada a reiterada jurisprudência
das Cortes Superiores, no sentido de que os agentes nocivos e as atividades listadas nos
decretos regulamentadores da legislação previdenciária têm caráter meramente
exemplificativo. Nesse sentido a orientação firmada sob a lei de recursos repetitivos
pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema correlato: REsp 1306113/SC.
7. Em se tratando de eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de
acidente, não se exigindo a exposição permanente (TRF4, EINF 2001.71.10.000969-1,
Terceira Seção, Relator Luís Alberto D'azevedoAurvalle, D.E. 29/10/2007).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

8. Os equipamentos de proteção (creme protetor para as mãos) não são capazes de
neutralizar o risco de incêndio, o que é descortinado pelo pagamento do adicional de
periculosidade ao trabalhador, fls. 23.
9. Eis o período passível de enquadramento especial: de 01/08/97 a 21/11/14. A
conversão em tempo comum pelo fator 1,40 e o acréscimo dos demais períodos
contributivos alcança mais de trinta e cinco anos, viabilizando a concessão da
aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do art. 201, § 7o, da
Constituição Federal, cujos efeitos devem remontar à data do requerimento
administrativo (29/10/14).
10. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da
de parte do art. 5o da Lei 11.960/2009, que previa a utilização da remuneração das
poupanças para fins de correção monetária, ou seja, a Taxa Referencial. Na sessão do
dia 20/09/2017 foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A Corte Excelsa igualmente rejeitou
a pretendida modulação de efeitos dessa decisão na sessão de julgamento de
03/10/2019.
11. Remessa não conhecida. Apelação do INSS não provida. Diante da sucumbência
recursal e do disposto no art. 85, § 1o, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela
autarquia foram majorados para 15% (dez por cento) do valor das diferenças apuradas
até a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. Apelação Cível 006476-
72.2015.4.01.3800 – TRF1

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
FRENTISTA.
TRABALHO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. HIDROCARBONETOS. ÓLEOS
MINERAIS. COMPROVAÇÃO.
I - Sendo ilíquida a sentença proferida, deve ser submetida à remessa necessária, nos
termos do art. 496, I, §§ 1o e 2o do novo CPC.
II - A concessão de aposentadoria especial é regulamentada pelos artigos 57 e 58 da Lei
8.213/91. Todos os casos de enquadramento do trabalho exercido em condições
especiais devem observar as regras previdenciárias vigentes à época do efetivo exercício
da atividade.
III - Até 28/04/1995, é necessário simplesmente o exercício da atividade profissional,
que poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria
profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder
Executivo (Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979); ou b) através da comprovação de
efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante
quaisquer meios de prova; A partir de 29/04/1995 (Lei no 9.032/1995), faz-se necessário
a comprovação da atividade especial através de formulários específicos (SB-40, DISES-
BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030); A necessidade de comprovação do exercício de
atividade insalubre/perigosa por meio de laudo pericial elaborado por médico ou
engenheiro de segurança do trabalho é exigência criada a partir do advento da Lei 9.528,
de 10/12/1997.
IV – Quanto à exposição a hidrocarbonetos, observa-se que o anexo no 13 da NR-15,
veiculada na Portaria MTb no 3.214/78, reconhece que são agentes nocivos
cancerígenos, e por isso qualitativos, em que não se exige limite de tolerância para
exposição. Assim, a sujeição a hidrocarbonetos pelo trabalhador em sua jornada de
trabalho caracteriza a atividade como especial pelo seu aspecto meramente qualitativo,
desde que o contato com os agentes nocivos ocorra de forma contínua, habitual e
rotineira durante a jornada de trabalho.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

V - A documentação apresentada pelo autor demonstra que exerceu períodos de
atividade laboral sob condições especiais (hidrocarbonetos aromáticos e óleos minerais),
razão pela qual faz jus ao reconhecimento da especialidade deles junto ao INSS.
VI - Vencidas as partes, devem os honorários advocatícios ser proporcionalmente
distribuídos e, não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, será definida quando liquidado o julgado, nos termos do
artigo 85, § 4o, II, do CPC, observado os termos da Súmula 111 do STJ.
VII – Remessa oficial conhecida e parcialmente provida. Apelação do INSS conhecida e
desprovida. Apelação Cível 0001550-18.2017.4.02.9999 – TRF2

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE
FRENTISTA. PERICULOSIDADE: TEMAS 534 E 1.031/STJ. EXPOSIÇÃO A
BENZENO. USO DE EPI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONCESSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
1. A jurisprudência do Tribunal Federal da 4a Região já se firmou no sentido de que,
ainda que não haja previsão expressa em normas específicas, tratando-se de
periculosidade, basta que o segurado esteja submetido a um trabalho de risco.
2. Embora a atividade de frentista não esteja prevista nos Anexos aos Decretos no
53.831/64 e n° 83.080/79, a sua especialidade deve ser reconhecida, em razão da
periculosidade que lhe é inerente. Como a especialidade decorre da periculosidade - e
não do enquadramento por categoria profissional -, ela pode ser reconhecida inclusive
no período posterior a 29/04/1995.
3. O fato de os Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99 não mais contemplarem os agentes
perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade
da atividade, na medida em que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente
superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.
4. Consolidou-se o entendimento no Superior Tribunal de Justiça (Temas 534 e 1.031)
de que, à luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem
os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas,
podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata
considerarem como prejudiciais ao segurado, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91).
5. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, é
possível reconhecer como especial a atividade de frentista, ainda que não prevista
expressamente nos decretos regulamentadores, seja pela nocividade da exposição a
benzeno, seja pela periculosidade decorrente das substâncias inflamáveis.
6. Em relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), tratando-se de
exposição à periculosidade, eventual utilização de EPI não afasta o potencial agressivo
do agente nocivo (risco de explosão). Ademais, consoante julgamento da 3a Seção,
comprovada a exposição à periculosidade, deve ser reconhecida a especialidade do
respectivo período, na medida em que não se cogita de afastamento da especialidade
pelo uso de EPI. Nesse sentido: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Seção) no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o acórdão Des. Federal
JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em 11/12/2017.
7. Quanto à exposição a benzeno, agente nocivo reconhecidamente cancerígeno em
humanos, a TNU - na forma do julgamento do Tema 170, julgado em 17/08/2018,
acórdão publicado em 23/08/2018 -, fixou tese de que os agentes cancerígenos arrolados
na LINACH 1 (Grupo 1) pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n.o 09/2014
tornam a atividade especial nos ambientes de trabalho em que estão presentes, sendo a
análise da exposição qualitativa, não existindo EPI eficiente nesses casos, bem como
que essa alteração se aplica a qualquer período de trabalho, ainda que anterior à
publicação da referida portaria.
8. Na forma do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Seção)
no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, IRDR 15, Relator para o acórdão Des. Federal
JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em 11/12/2017, uma vez
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2004-000.131 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720067/2020-30

comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados como
reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial no 09, de
07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período, sendo
irrelevante o uso de EPI ou EPC.
9. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da
atividade laboral por ele exercida.
10. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que,
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via
administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a
concessão do benefício.
11. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no § 11 do art. 85 do
CPC/2015. Apelação Cível 50166373-83.2021.4.04.7001 – TRF4
Ainda no tocante à multa qualificada, tal como entendeu o colegiado recorrido,
perceba-se que o elemento subjetivo da conduta encontra-se presente no momento em que a
empresa fornece aos seus empregados o PPP com código gfip “03” de exposição a agente nocivo
que enseja a concessão do benefício da aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho,
habilitando-os a – efetivamente - receberem a aposentadora especial e, ao mesmo tempo não
declara a exposição de seus trabalhadores em GFIP, fugindo ao recolhimento do adicional aqui
exigido.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 292
DF CARF MF
Original